Tribunal: STF
Processo: HC 143988
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão a partir da qual foi deferido o pedido de extensão da liminar formulado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, para restringir a taxa de capacidade de ocupação nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei (e.Doc.286). 



    Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a extensão da medida liminar, tendo em conta “a distinção fática entre a situação do Estado do Rio de Janeiro – na qual a questão da superlotação das unidades de internação recebeu tratamento mediante Termo de Ajustamento de Conduta homologado por decisão judicial – e do Estado do Espírito Santo”.



    Na sessão de julgamento realizada entre 14.8.2020 e 21.8.2020, por votação unânime, a Segunda Turma concedeu a ordem neste habeas corpus coletivo para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões. Ademais, foram propostos critérios e parâmetros a serem observados para o equacionamento da questão, pelas unidades, nas hipóteses de taxa de ocupação superior à capacidade projetada. Determinou-se, ainda, a criação de Observatório Judicial para acompanhar o cumprimento das internações socioeducativas (e.Doc.575).



    Assim, com o trânsito em julgado do acórdão relativo ao julgamento de mérito da impetração, tem-se o evidente esvaziamento do objeto desta insurgência.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.



    Nada remanescendo a prover, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente